Tribunal: TJSP
Processo: 1008931-19.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
apelação. ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano material e compensação por dano moral. sentença de extinção, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. inconformismo.

a autora não trouxe qualquer justificaTIVA plausível para deixar de emendar a petição inicial com a juntada de extratos bancários.

magistrado que tem o dever de processar com

Ementa:
apelação. ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano material e compensação por dano moral. sentença de extinção, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. inconformismo.

a autora não trouxe qualquer justificaTIVA plausível para deixar de emendar a petição inicial com a juntada de extratos bancários.

magistrado que tem o dever de processar com cautela as ações com indícios de advocacia predatória, notadamente determinando a juntada de documentos adicionais, conforme orientação do numopede.

recurso desprovido.